Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-64.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Só Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda. - EPP, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação: Renovatória de Contrato de Aluguel c/c Consignação em Pagamento n. 1002145-64.2016.8.11.0003, ajuizada em face de Casa dos Freios Autocenter Ltda. - ME, julgou extinta a ação, por ilegitimidade ativa da autora, e julgou procedente o pedido reconvencional para: a) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre a reconvinte e a reconvinda acostado aos autos às, uma vez que não respeitada a ‘Cláusula Nona’ do Contrato de Locação (art. 570, CC e, art.9o, III, da Lei no8.245/91); b) DECRETAR o despejo da reconvinda e dos demais [eventuais] ocupantes do imóvel descrito e caracterizado nos autos, com fulcro no artigo 63, §1°, alínea ‘b’, da Lei n°8.245/91, concedendo-lhes o prazo de (15) quinze dias para desocupação voluntária; c) CONDENAR a reconvinda, outrossim, ao pagamento dos aluguéis e acessórios locatícios em atraso, incluindo-se os aluguéis e acessórios até a data da efetiva desocupação do imóvel, tudo devidamente corrigido, multa e encargos previstos no contrato (‘Cláusula Doze’ do Contrato de Locação), decotando-se do cálculo a importância levantada pela reconvinda, bem como, observada a prescrição para a aludida cobrança nos termos do art. 206, §3o, I, CC; d) DETERMINAR que a reconvinda devolva os bens móveis que guarnecem o imóvel descrito e caracterizado nos autos, os quais foram cedidos em comodato, constantes da ‘Cláusula Vinte’ do Contrato de Locação, no prazo de (15) quinze dias (art.580, CC); e) CONDENAR a reconvinda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 65347014).
Irresignado, o autor aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, especificamente a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes a fim de comprovar a sua legitimidade ativa.
No mérito, afirma que houve a sucessão empresarial familiar, quando a Apelante começou a ocupar o imóvel em questão, de modo que tal ato foi consentido pela apelada e foi renovado verbalmente com a empresa apelante, comprovante a existência da relação jurídica, no que diz respeito à locação.
Sustenta que, por todos esses anos, a anuência da Apelada resta mais que aparente, pois os aluguéis são depositados diretamente na conta do Sr. Nilton Fraga de Moraes, representante da Apelada, comprovando tal anuência, que independente disso poderia facilmente ser caracterizada a legitimidade através da sucessão empresarial sustentada.
Defende que, pretende ver renovado o contrato de aluguel pactuado com a Apelada, pois preenchido os requisitos legais para a renovação do referido instrumento, mormente porque a Apelante mantém as suas atividades no mesmo endereço, objeto do contrato de aluguel, desde o ano de 2011, com término previsto para março/2017, e a pretensão do Apelado em aumentar os valores de forma abusiva.
Menciona que, preenche todos os requisitos dispostos no art. 51 da Lei de Locação para a renovação pleiteada.
Argumenta que, sempre cumpriu e ainda cumpre o contrato nos exatos termos estabelecidos, com pagamento do aluguel, inclusive, quitando em dia todos os tributos e tarifas pertinentes ao imóvel, bem ainda sempre zelou pela manutenção deste, nos termos da documentação em anexo, sendo que tal situação pode ser, inclusive, objeto de constatação por este juízo.
Por fim, pugna pela reforma da sentença, para deferir o pleito a fim de que o contrato seja renovado entre as partes no período de 05 anos a contar de março de 2017 (ID 65347038).
A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 65347042).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a autora Só Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP, ingressou com esta demanda Renovatória de Contrato de Aluguel c/c Consignação em Pagamento em desfavor da ré Mercadão dos Freios Ltda. (Casa dos Freios Autocenter).
Para tanto, aduz que firmou contrato verbal de locação do imóvel comercial, de propriedade da ré, situado na Rua Fernando Correa da Costa, no2281, Bairro Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, pelo prazo de cinco anos, iniciado em março/2011, com término previsto para março/2017, tendo sido renovado automaticamente.
Todavia, o acervo probatório contido nos autos indica que, na verdade, a autora/apelante afigura-se como sublocatária do imóvel, uma vez que este foi locado para Erllon Rodrigo Fagundes de Freitas e Cia Ltda. – EPP (ID 65346455 - Pág. 1), a qual, inclusive, foi citada como reconvinda (ID 65346985 - Pág. 1), que permaneceu silente durante todo o trâmite processual (ID 65346987 - Pág. 1).
Nesse contexto, como bem pontuou o sentenciante, inaplicável ao caso concreto os termos do artigo 51, §1o, da Lei no. 8.245/91, tendo em vista que a autora/sublocatária não demonstrou que contraíra para si todos os direitos e obrigações que a locatária (sublocadora, ora reconvinda) assumira com a ré/reconvinte/apelada (art. 17, CPC).
Aliás, a autora/apelante não comprovou nos autos a expressa anuência da ré/reconvinte/apelada com a sublocação do imóvel descrito e caracterizado nos autos, tal como determina a ‘Cláusula Nona’ do Contrato de Locação firmado entre a ré/reconvinte/apelada e a reconvinda (ID 65346455 - Pág. 2), o que denota não se tratar de relação consensual e, consequentemente, inexistindo o interesse de agir da autora.
Com efeito, não há que se falar em interesse processual, pois este legitima o jurisdicionado a recorrer ao judiciário todas as vezes que se sentir na necessidade da tutela estatal, invocando meio adequado e sob as perspectiva de um resultado útil à sua pretensão, o que não se caracteriza na hipótese, tendo em vista que impossível a postulação em juízo pleiteando direito alheio, conforme preceituam os artigos 17 e 18, ambos do CPC:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
A propósito, quanto à matéria convém trazer à colação o que dispõe o artigo 13 da Lei no. 8.245/91, verbis:
Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.
§ 1o Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.
§ 2o Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.
Logo, por inferência lógica racional, tem-se que a autora/apelante não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, repisa-se, porquanto, a autora/apelante não comprovou a relação contratual/obrigacional envolvendo as partes, a qual deveria constar nos autos de forma escrita, conforme acima destacado.
Ainda, sequer demonstrou os requisitos para a propositura da ação, tais como: apontamento do valor dos alugueres e acessórios, comprovação de recusa de recebimento da importância por parte da ré (locadora e proprietária do imóvel) e, que a locatária/autora esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos, a teor do que dispõe o art.51 da Lei no. 8.245/91, senão vejamos:
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
§ 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário.
Apenas para registro, segue precedente:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA FÍSICA – AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM DE DESPEJO – LOCATÁRIA NÃO FIGURA EM NENHUM DOS POLOS DA AÇÃO – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. O fato da pessoa física ser a locatária do imóvel não torna a pessoa jurídica, automaticamente, legitimada para ocupar o polo ativo da relação jurídica renovanda. 2. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, art. 17). (N.U 0012336-28.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).
Assim, tem-se que a autora/apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.